Tribunal: TJES
Processo: 5005082-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005082-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: GLEYCE KELLY RODRIGUES DA SILVA EULALIO LEMOS

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005082-54.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADA: GLEYCE KELLY RODRIGUES DA SILVA EULALIO LEMOS

JUÍZO PROLATOR: CARIACICA – COMARCA DA CAPITAL – 3ª VARA CÍVEL – DR. RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CESSÃO DE CONTRATO COM ANUÊNCIA DO CREDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CEDENTE. INVALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido liminar em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob o fundamento de irregularidade na constituição em mora.

2. Hipótese em que houve a cessão de direitos e obrigações do contrato de consórcio com a anuência da instituição financeira, com a indicação de novo endereço pela cessionária. O credor, contudo, encaminhou a notificação extrajudicial ao endereço do devedor originário (cedente).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor originário (cedente) é válida para a comprovação da mora da cessionária, quando a instituição financeira detinha ciência formal da transferência contratual e do novo endereço para correspondência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A comprovação da mora é pressuposto processual indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e para o deferimento da medida liminar, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O entendimento firmado no Tema nº 1.132 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para a comprovação da mora, basta o envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensada a prova do recebimento.

6. Ocorre que a validade da notificação pressupõe o envio ao endereço do devedor atual que consta no vínculo contratual vigente. Havendo cessão de contrato com anuência do credor e atualização de domicílio, a notificação deve obrigatoriamente ser dirigida ao endereço da cessionária.

7. O envio da comunicação ao endereço do devedor originário, após a formalização da transferência, viola os princípios da boa-fé objetiva e do dever de cooperação, tornando a notificação inválida para fins de constituição em mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Súmula nº 72 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1.132; STJ, AgInt no AREsp nº 2524345 MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.08.2024; TJSP, Apelação nº 1005045-08.2014.8.26.0606, Rel. Des. Kenarik Boujikian, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 24.11.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005082-54.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADA: GLEYCE KELLY RODRIGUES DA SILVA EULALIO LEMOS

JUÍZO PROLATOR: CARIACICA – COMARCA DA CAPITAL – 3ª VARA CÍVEL – DR. RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal restringe-se à regularidade da constituição em mora da agravada, requisito indispensável ao deferimento da liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça.

A agravante sustenta a validade da notificação extrajudicial, amparando-se no entendimento firmado no Tema nº 1.132 do STJ, segundo o qual, “
em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos por alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Alega que a agravada mesmo regularmente notificada, conforme notificação (ID 35346730 – origem), deixou de adimplir a obrigação contratual, a qual se encontra integralmente vencida por força de cláusula de vencimento antecipado, em razão da inadimplência da parcela com vencimento em 15/05/2023, totalizando o montante de R$ 7.130,30 (sete mil, cento e trinta reais e trinta centavos), valor que engloba parcelas vencidas e vincendas.

Todavia, o caso concreto revela peculiaridade relevante que impede a aplicação automática do referido entendimento jurisprudencial. Consta dos autos que foi celebrado termo de transferência do contrato de alienação fiduciária em 15/03/2022 (ID 54104699 - origem), por meio do qual o cedente André Luiz Zigner Siqueira transferiu à cessionária Gleyce Kelly Rodrigues da Silva Eulálio Lemos os direitos e obrigações inerentes à cota de consórcio, conforme documento acostado aos autos.

Com a formalização da transferência, a cessionária passou a assumir integral responsabilidade pelo cumprimento das obrigações contratuais, inclusive quanto ao pagamento das parcelas vincendas.

Verifica-se, contudo, irregularidade na constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi encaminhada a endereço diverso daquele informado pela Sra. Gleyce no termo de transferência contratual. Tal circunstância resta evidenciada pela divergência entre o endereço constante no Aviso de Recebimento — Rua Romualdo Martins, nº 76, Bairro Alto Lage, Cariacica/ES, CEP 29.151-060 (ID 35346730 – origem) — e o endereço da agravada — Rua P, nº 27, Bairro Santa Luzia, Cariacica/ES, CEP 29.156-559 — constante do Termo de Cessão de Contrato (ID 54104699 – origem).

Dessa forma, o credor detinha ciência formal e inequívoca do endereço atualizado da cessionária ora agravada e, ainda assim, deixou de promover a notificação em seu favor, encaminhando-a indevidamente ao endereço do cedente. Tal conduta culminou na devolução do Aviso de Recebimento com a anotação “desconhecido”, cuja tentativa de entrega ocorreu em 13/11/2024.

Referida conduta afronta os princípios da boa-fé objetiva e do dever de cooperação, que impõem ao credor a utilização diligente das informações de que dispõe, de modo a possibilitar ao devedor a efetiva ciência da inadimplência e a oportunidade de purgar a mora.

Em hipóteses de cessão contratual com ciência do credor, a notificação deve ser dirigida ao endereço da cessionária, sob pena de esvaziamento da finalidade do ato.

Destaque-se que houve a anuência da instituição financeira agravante, autorizando a aplicação da jurisprudência no sentido de que “o veículo dado em garantia de alienação fiduciária pode ser transferido a terceiro, desde que haja a anuência do credor fiduciário em relação à cessão de direitos, já que é ele quem detém a propriedade resolúvel do automóvel” (TJSP, Apelação nº 1005045-08.2014.8.26.0606, Rel. Des. Kenarik Boujikian, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 24/11/2016).

Imperioso ressaltar que, com a transferência do contrato, houve a substituição do contratante originário pela agravada, que passou a ser responsável pelas obrigações contratuais, bem como a alteração do endereço do devedor inicial para o endereço da agravada, de modo que o envio da notificação ao endereço do devedor originário corresponde ao encaminhamento para endereço diverso do contrato, o que não é válido, afastando a aplicação do Tema nº 1.132 do STJ.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O envio de notificação extrajudicial para endereço diverso daquele constante do contrato firmado entre as partes, sem o efetivo recebimento pelo devedor, não é apto a comprovar sua constituição em mora. 2 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2524345 MG 2023/0446350-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR AR PARA ENDEREÇO INSUFICIENTE. CONHECIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO CORRETO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CONTRATO. DISTINGUISHING DO TEMA 1.132 DO STJ. DECISÃO CASSADA. 1. A jurisprudência reconhece como válida, para fins de constituição em mora do devedor, a notificação extrajudicial enviada pelo credor fiduciário ao endereço informado pelo devedor fiduciante, ainda que o efetivo recebimento da remessa da carta registrada não seja pelo próprio destinatário. 2. Demonstrado que a instituição financeira credora, ao enviar a notificação extrajudicial, indicou endereço diverso daquele informado pelo devedor, quando da análise da proposta de financiamento, sendo esta devolvida por insuficiência do endereço, inviável a caracterização da mora. 3. Não se mostra razoável penalizar o devedor fiduciante, pela desatenção do credor fiduciário quando do preenchimento da cédula de crédito bancário e do envio da notificação para endereço insuficiente,
quando demonstrado que a instituição financeira já possuía todos os dados cadastrais corretos fornecidos pelo devedor
, antes mesmo da concretização do contrato. 4. A hipótese configura um distinguishing com relação à tese adotada no Tema nº 1.132, inexistindo afronta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, já que o AR não foi enviado para o endereço informado pelo devedor, quando da realização do contrato. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07267213920248070000 1896813, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 30/07/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito . O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”, o que não restou comprovado nos autos. Dessa forma, é necessário que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato.

(TJ-MT - AC: 10003608720228110090, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2023)

Direito processual civil. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial e constituição em mora do devedor. Envio de correspondência a endereço diverso daquele informado pelo aderente no contrato. Ato inválido. Desatenção ao Tema 1.132 do STJ. Ausência de pressuposto de desenvolvimento do processo . Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por credor fiduciário contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão, em razão da ausência de notificação regular para constituição em mora do apelado. O apelante argumentou que a notificação enviada ao endereço indicado na ficha cadastral do apelado era válida, apesar de não ter sido recebida pelo próprio devedor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Juízo agiu adequadamente ao extinguir o processo sem resolução de mérito, por entender ausente a prévia notificação ao apelado para a sua constituição em mora . III. Razões de decidir 3. A notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso do indicado no contrato, o que invalidou o ato. 4 . A decisão de primeiro grau está em consonância com a jurisprudência do STJ, que exige a notificação no endereço correto para a comprovação da mora. 5. Houve falha no cadastramento do apelado, pois o endereço utilizado para a notificação pertencia à empresa de cobrança preposta do credor, e não ao consumidor.IV. Dispositivo e tese 6. Apelação conhecida e desprovida.Tese de julgamento: Em ações de busca e apreensão fundadas em contratos garantidos com alienação fiduciária, a notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo inválido o envio para endereço diverso, o que impede a constituição em mora.Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 1.009 a 1.014; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º .Jurisprudência relevante citada: TJPR, 17ª Câmara Cível, 0012930-49.2023.8.16 .0058, Rel. Substituta Elizabeth de Fatima Nogueira Calmon de Passos, j. 03.02 .2025; TJPR, 17ª Câmara Cível, 0000082-75.2021.8.16 .0098, Rel. Desembargador Rogério Ribas, j. 21.03 .2022; TJPR, 17ª Câmara Cível, 0004197-45.2021.8.16 .0194, Rel. Desembargador Naor Ribeiro de Macedo Neto, j. 19.11 .2021; Tema Repetitivo 1.132 do STJ.

(TJ-PR 00045779420208160035 São José dos Pinhais, Relator.: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 07/07/2025, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2025)

Assim, a notificação encaminhada a endereço diverso daquele informado no termo de transferência não configura constituição válida e eficaz da mora, inexistindo, portanto, requisito essencial ao deferimento da liminar de busca e apreensão. Diante desse contexto, correta a decisão agravada ao indeferir a medida liminar.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento, mantendo a decisão que indeferiu a liminar de busca e apreensão, em razão da invalidade da notificação extrajudicial enviada ao endereço do cedente, quando o credor detinha conhecimento do endereço atualizado da cessionária.

É como voto.

.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.